Tribunal: TJDFT
Processo: 0736193-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO NORMATIVA no 1/2011-TJDFT. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Nos termos da Instrução no 01/2011-TJDFT, o prazo razoável para a duração da prisão preventiva é de até 148 (cento e quarenta e oito) dias para o procedimento ordinário e que eventual excesso de prazo na instrução criminal não pode ser analisado exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos processuais, nem com a soma dos dias constritos dos vários decretos prisionais que pesam sobre o paciente, mas à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, de acordo com o caso concreto.
2. Os fatos são graves tanto pela grande quantidade de maconha como pela configuração de tráfico interestadual. Ademais, a decisão que manteve a prisão preventiva está bem fundamentada no risco à ordem pública e na necessidade de manutenção da cautelar.
3. Ordem denegada.